Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DE NOTA PROMISSÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE SUA FALSIDADE E SOBRE A SUA CUSTÓDIA NA JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO PAULO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução de título extrajudicial deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o art. 783 do CPC. Por conseguinte, a falta de juntada da via original do título executivo passível de circulação, quando suscitada a invalidade da cópia juntada, impõe a extinção prematura do feito, porquanto ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O ajuizamento da ação de execução por meio eletrônico pressupõe que o exequente permaneça com a custódia do título original ao propor a execução e que atenda às determinações judiciais para sua imediata apresentação quanto instado a tanto, de acordo com o disposto no art. 425, §2o do CPC.
3. A controvérsia a respeito da custódia da nota promissória pela polícia judiciária de São Paulo não é capaz de afastar a responsabilidade da parte exequente de instruir adequadamente a execução, notadamente quando também controversa a validade da certidão que demonstraria a custódia do título pelo órgão investigativo.
4. Uma vez reconhecida a ausência de título hábil a fundamentar a ação, deve ser confirmada a sentença que julgou extinta a execução, não havendo que se falar em suspensão do processo, em respeito aos princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo.
5. Conforme a regra do §2o do art. 85 do mesmo diploma processual, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.1. Na hipótese, por não haver condenação, e não sendo possível aferir o proveito econômico, é devida a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado.
6. É mantida a sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, e majorados os honorários advocatícios, de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
7. Apelo desprovido.